Tribunal: TJSP
Processo: 1523703-17.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIEL DA SILVA SANTOS, é embargado COLENDA 9a CÂMARA
DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
VOTO No 47951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA SANTOS
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido
em sede de Apelação. Alegação de que o Acórdão deve ser
esclarecido. Não acolhimento, uma vez que não há no
Acórdão a eiva apontada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
Daniel da Silva Santos, contra Acórdão desta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal (fls. 288/299), que, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso
ministerial para reconhecer a causa de aumento referente à privação
da liberdade das vítimas, motivo pelo qual a pena do ora embargante
Daniel da Silva Santos ficou redimensionada para 12 (doze) anos, 05
(cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 29
(vinte e nove) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 157, §
2o, incisos II, V e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal
Em síntese, sustenta a ilustre defesa que o v. Acórdão
merece esclarecimento no tocante ao aumento de pena pelas
majorantes, alegando que se deu em proporção elevada,
apresentando, ainda, prequestionamento (fls. 01/08).
É a exposição sucinta da causa.
Como se sabe, os embargos de declaração, tecnicamente,
têm por finalidade apenas dirimir contradição, preencher omissão ou
explicar parte obscura ou ambígua do julgado, e não para modificá-lo
em sua essência ou substância, nos termos do que dispõem os
artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Na hipótese dos autos, todavia, não existe no Acórdão
embargado nada a aclarar, nenhuma omissão a suprir, nenhuma
obscuridade a esclarecer, nenhuma dúvida ou ambiguidade a dirimir.
Ao contrário do alegado pela nobre Defesa, o processo foi
devidamente
solucionado,
tendo
o
Acórdão
embargado
bem
demonstrado os motivos que levaram o Órgão Colegiado, por
unanimidade, a negar provimento ao apelo defensivo e dar
provimento ao recurso ministerial.
Ao contrário do alegado pela nobre Defesa, todas as questões
trazidas à colação foram amplamente debatidas.
Com efeito, constou, expressamente, do v. Acórdão embargado:
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi
corretamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, como
fundamentado pela digna Magistrada a quo:
O réu participou de um crime onde houve o emprego de
arma de fogo. Embora ele tenha dito que a arma de fogo estava
quebrada, é preciso admitir que no local dos fatos havia uma
criança de sete anos de idade. A mãe da criança, a vítima
Girleide, disse que o roubador que estava com a arma, que não
era o réu, apontou o armamento em direção ao peito da vítima,
sendo que a criança estava sentada em seu colo. Embora haja a
alegação de que a arma de fogo estava quebrada, essa
circunstância não foi demonstrada, de maneira que, quer por
nervosismo do parceiro do réu, quer por um acidente, a criança
poderia ser atingida mortalmente isso implica na majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
pena-base 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo
(fls.
159),
o que não merece censura, porquanto bem fundamentada e com observância ao princípio da
individualização da pena, não ficando demonstrada a alegada
exacerbação da reprimenda, ou mesmo afronta aos arts. 59 e 68,
do Código Penal. Observo, ainda, que o réu não tem direito
público subjetivo à fixação da pena mínima - senão à
reprimenda
suficientemente
justificada,
nos
limites
da
cominação, como ocorreu in casu.
A
propósito,
conforme
já
reconheceu
o
Pretório
Excelso, “a importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade
de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas”
(cf.
STF,
Segunda
Turma,
RHC
84.571/RJ,
j.
7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031),
até porque, a aplicação automática de pena mínima, não
encontra amparo na Constituição da República, pois, do
contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala
de pena mínima e máxima.
Ademais, como a d. Magistrada não afrontou a lei, deve-
se respeitar o critério do juiz natural do réu. Na fase
intermediária, observo que o acusado foi beneficiado, eis que,
preservado o entendimento da MMa. Juíza de primeiro grau,
houve a indevida compensação entre a circunstância agravante
da reincidência (conforme certidão de fls. 187/195) com a
confissão espontânea, uma vez que a primeira deveria
preponderar sobre a segunda, haja vista que o artigo 67 do
Código Penal tem redação própria nesse sentido, servindo de
orientação a ser seguida pelo aplicador da lei. Contudo, como
não houve recurso ministerial neste ponto, nada se pode fazer,
agora, sob pena de indevida reformatio in pejus.
Na derradeira etapa do cálculo, pelas majorantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas,
majoro a pena em 3/8 (três oitavos), fração que se mostra mais
adequada para a reprovação dos delitos de roubo praticados em
concurso formal, observando-se não apenas essas duas majorantes, mas também as circunstâncias concretas dos
delitos, que foram praticados mediante concurso de agentes,
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas
(dentre as quais havia uma criança de sete anos), que, após
permanecerem em poder dos roubadores pelo tempo necessário à
subtração dos bens, foram todas trancadas em um banheiro,
sendo soltas apenas após a fuga dos agentes, pela
recepcionista de outro consultório, o que enseja aumento
superior ao mínimo. Por óbvio, um roubo cometido com infração
a três causas de aumento de pena possui gravidade concreta
superior àquele cometido sob apenas uma delas. Assim, a pena
fica estabelecida em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cada
crime.
Ainda nessa fase, presente a causa de aumento de pena
do emprego de arma, conservo o aumento de 2/3 (dois terços),
nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
restando a pena de cada roubo redimensionada para 10 (dez)
anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
Por fim, diante do reconhecimento do concurso formal
de crimes (art. 70 do CP), a reprimenda de um dos delitos foi
acrescida na fração de 1/6 (um sexto), redundando, agora, na
sanção definitiva de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 29 (vinte e
nove) dias-multa.
Quanto ao regime, tendo em vista as desfavoráveis
circunstâncias judiciais e o quantum da pena aplicada, fica
mantida a fixação do regime inicial fechado, sendo oportuno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
6
acrescentar que a gravidade dos crimes de roubo triplamente
qualificados, informada pelas circunstâncias do fato, bem
esclarecidas nos relatos das vítimas e dos policiais,
recomenda a imposição do regime prisional mais severo para
desconto da pena privativa de liberdade, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade do agente, que é, inclusive,
reincidente, tudo a recomendar o regime prisional mais
rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de
tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59,
ambos do Código Penal).
Por todo o exposto nego provimento ao apelo defensivo
e dou provimento ao apelo ministerial para reconhecer a causa
de aumento referente à privação da liberdade das vítimas,
motivo pelo qual a pena do acusado Daniel da Silva Santos fica
redimensionada para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 29 (vinte e
nove) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r.
sentença também por seus próprios fundamentos (fls. 296/299).
Com efeito, em que pese a alegação da digna Defesa, o art.
68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que “... No concurso
de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua ...”. Ou seja, referido dispositivo legal admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de
faculdade e não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas
uma delas, no caso de concurso.
Ademais, a intenção do legislador com edição da Lei no
13.654/18 foi punir mais severamente o roubo cometido com
emprego de arma de fogo e não desconsiderar as demais causas de
aumento que, aliás, continuam devidamente previstas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
7
legal. Sendo assim, tendo o roubo sido cometido em concurso de
agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de
arma de fogo, escorreito, a meu ver, o aumento das majorantes
conforme fundamentado no v. Acórdão.
Em verdade, o que pretende o embargante é apenas
polemizar, provocando um novo debate sobre o que já foi decidido,
com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, ou, quiçá,
protelar o cumprimento do Acórdão, o que, como é cediço, não é
permitido. Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para
reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.

Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há
razão para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior,
“já é pacífico o entendimento no STJ e também nos demais
Tribunais Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo
quando manejados com o propósito de prequestionamento, são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos
vícios que autorizariam a sua interposição” (AgRg no Ag
680.045/MG, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se,
ainda,
que,
“De
acordo
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1523703-17.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
8
jurisprudência
pacífica
desta
Corte,
admite-se
o
prequestionamento implícito, não sendo necessário que o
Tribunal de origem faça expressa menção aos dispositivos
legais apontados como violados nas razões do recurso especial,
sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ
AgRg no
REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do
CPP, e sendo nítida a intenção de exame de questões já decididas
pelo Tribunal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos
por Daniel da Silva Santos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)